Tribunal: TJDFT
Processo: 0715550-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Apelação Criminal - ApCri No. Processo : 0715550-58.2019.8.07.0001 Recorrentes : GUMERCINO ESTEVAN DE LACERDA E OUTROS Recorrido : MINISTERIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Trata-se de petição formulada pela defesa do réu GUMERCINO ESTEVAN DE LACERDA na qual requer autorização para viagem para a cidade de Maragogi, Alagoas, entre os dias 24 a 28 de dezembro de 2020 (ID 21122517). Aduz que a viagem é somente para participar de confraternização familiar natalina, com cônjuge e filhos, conforme documentação acostada nos IDs 21122519 e 21122520. Manifestação da Procuradoria de Justiça (ID 21306913), em que oficia pelo indeferimento do pleito, pois entende que não houve demonstração de qualquer situação emergencial que justifique a necessidade da viagem, e, em face à pandemia do novo coronavírus (COVID-19). Registro, precipuamente, que a fiscalização de medidas cautelares alternativas adotadas em substituição a prisão preventiva há de ser feita pelo juiz natural da causa, na hipótese, a 5a Vara Criminal de Brasília. Não cabe ao Tribunal fiscalizar o cumprimento das medidas adotadas em substituição, menos ainda conhecer originariamente de pedido de revogação/autorização de viagem consubstanciado em fato novo. A competência para a fiscalização das medidas cautelares, inclusive quando determinadas pelo Tribunal, em substituição de prisão preventiva decretada pelo juízo de origem, cabe à primeira instância. Entretanto, a despeito da atribuição do juízo de primeiro grau para tratar do tema, excepcionalmente, em vista que todas as unidades do Tribunal de Justiça, nesta 2a Instância notadamente, ainda se encontram em regime de teletrabalho, com retomada gradual das atividades presenciais apreciarei o requerimento. Na hipótese, cabe ressaltar que a Constituição Federal estabelece que é dever do Estado conferir especial proteção à família (art. 226, da CF), visando a boa convivência familiar e comunitária. Com efeito, trata-se de pedido de autorização para uma viagem de confraternização natalina em família, por curto espaço de tempo, só devendo ser obstada por motivo justificável. Ademais, a situação presente da pandemia do novo coronavírus (COVID-19) não obsta a locomoção pelo território nacional, observando a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção. Assim, toda a sociedade civil está sujeita a diversas restrições em seus direitos na busca pelo bem coletivo. Na espécie, o apelante comprovou a relação de parentesco, a emissão de passagem aérea para sua família, cônjuge e filhos, e informou o endereço onde ficará hospedado. Além disso, possui endereço certo, ocupação lícita e nos autos não há notícia de descumprimento das medidas cautelares impostas, razão pela qual, entendo não haver risco à aplicação da lei penal, até porque a autorização é por tempo determinado. Assim sendo, permito ao apelante GUMERCINO ESTEVAN DE LACERDA que possa viajar a Maragogi/AL, e lá permanecer no período de 24/12/2020 a 28/12/2020, com obrigação de se apresentar ao Juízo da 5a Vara Criminal de Brasília até o dia 10/01/2021. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se. Brasília, 12 de novembro de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator